Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712142-77.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VIVIANE AMORIM FONSECA PINTO ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO PJE. RENÚNCIA À INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. A decisão agravada assentou que, diante da renúncia expressa à intimação da sentença, o prazo recursal iniciou-se com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), tendo expirado sem a interposição tempestiva do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo agravante deveria ter sido conhecida, à luz das regras sobre a contagem de prazo recursal em hipóteses de renúncia à intimação pessoal e da alegação de eventual justa causa para a interposição tardia do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece que o prazo para interposição de apelação é de 15 dias úteis, sendo contado da publicação da sentença no DJe, quando houver renúncia à intimação pessoal, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria CG no 160/2017 do TJDFT. 4. No caso concreto, embora a Procuradoria do DF tenha registrado ciência no sistema no dia 06/07/2024, a sentença foi disponibilizada em 28/06/2024 e publicada em 01/07/2024, iniciando-se o prazo recursal no dia 02/07/2024 e encerrando-se, com o benefício da contagem em dobro (art. 183, § 1o, do CPC), no dia 12/08/2024. Todavia, o recurso de apelação foi protocolado apenas em 19/08/2024, configurando intempestividade. 5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a falha humana na interposição do recurso, bem como a troca de peças processuais ou alegações genéricas de problemas sistêmicos internos do órgão público, não configuram justa causa a justificar a prorrogação ou reabertura de prazo, conforme preceitua o art. 223, § 1o, do CPC. 6. A validade da intimação por meio eletrônico e a regularidade da contagem do prazo foram corretamente observadas na decisão agravada, sendo inaplicável qualquer exceção por ausência de demonstração de erro técnico do sistema ou de impedimento externo. 7. O mero inconformismo do agravante com o resultado desfavorável da decisão judicial não é suficiente para autorizar sua reforma por meio de agravo interno, especialmente quando ausente qualquer vício de fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo recursal inicia-se com a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte declina expressamente de ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006. 2. A ausência de justo impedimento externo ou falha sistêmica no PJe afasta a possibilidade de prorrogação do prazo recursal por justa causa, sendo inviável o conhecimento de recurso intempestivo por erro operacional do procurador. 3. O agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, salvo em caso de efetivo vício da decisão agravada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, § 5o; 932, III; 1.011, I; 1.026, §§ 2o e 4o; 223, § 1o; 183, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o; RITJDFT, art. 87, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271923, 0706002-89.2018.8.07.0018, Rel. João Egmont, j. 05.08.2020, DJe 18.08.2020; TJDFT, Acórdão 1271570, 0705355-48.2018.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, j. 12.08.2020, DJe 17.08.2020; TJDFT, Acórdão 1008149, 20130110706619APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30.03.2017, DJe 05.04.2017. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 183, 197, e 223, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, sustentando a tempestividade da apelação interposta. Assevera que uma vez verificada a justa causa por meio do erro no sistema de automação, é direito da parte realizar o ato ao qual o prazo se destinava. Afirma que houve alternação, de modo inopinado, do meio de intimação da Fazenda Pública, bem como inversão da prevalência da intimação via portal em face do Diário de Justiça Eletrônico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 183, 197, e 223, § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na decisão ora agravada chamei a atenção para a petição ID 65217640 por meio da qual o Distrito Federal declinou expressamente do seu direito de ser cientificado acerca da sentença que julgou procedente o pedido de restauração dos autos. Reiterei, muito embora a Procuradoria do DF tenha registrado ciência no dia 06/07/204, que a sentença recorrida (ID 65218765) foi registrada no sistema de primeira instância do Pje e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 28/06/2024, e cuja publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente, a saber, 01/07/2024. Ficou claro, na hipótese, que a sentença foi disponibilizada no dia 28/06/2024 (sexta-feira) e publicada no dia 01/07/2024 (segunda-feira). O prazo de 30 (trinta) dias (já considerada a dobra legal) para interpor apelação se iniciou no dia 02/07/2024 (terça-feira), não havendo suspensão/interrupção da contagem durante esse período, finalizando-se no dia 12/08/2024 (segunda-feira). Todavia, o recurso foi interposto somente no dia 19/03/2024 (segunda-feira). Portanto, intempestivo o apelo (ID 72390946). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016